Tribunal: TJMT
Processo: 1034636-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034636-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO GARCIA FERREIRA - CPF: 866.305.471-87 (AGRAVANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO CRIME HEDIONDO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto por condenado pela prática de homicídio qualificado privilegiado (art. 121, §§ 1o e 2o, incs. III e IV, do CP), contra decisão da 4a Vara Criminal de Rondonópolis que indeferiu pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, sob o fundamento de tratar-se de crime hediondo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o crime de homicídio qualificado privilegiado impede, por sua natureza jurídica, a concessão da comutação de pena prevista no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 veda a concessão de comutação de pena a condenados por crimes hediondos ou equiparados.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem afastado a classificação do homicídio qualificado privilegiado como crime hediondo, ante a ausência de previsão legal e a atenuação da reprovabilidade da conduta reconhecida pelo Conselho de Sentença.

5. Reconhecida a inexistência de impedimento legal à concessão da comutação da pena, caberá ao Juízo da Execução a análise dos demais requisitos objetivos e subjetivos, vedada nova negativa com fundamento na suposta natureza hedionda do delito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O homicídio qualificado privilegiado não possui natureza jurídica de crime hediondo.

2. A prática desse delito não constitui óbice legal à concessão da comutação de pena prevista no Decreto n. 12.338/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §§ 1o e 2o, incs. III e IV; Decreto no 12.338/2024, art. 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023; TJMT, Agravo em Execução n. 1021251-79.2020.8.11.0000, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/12/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1034636-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO GARCIA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
FERNANDO GARCIA FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da execução penal n. 2000530-86.2023.8.11.0064 (SEEU), que indeferiu o pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Sustenta não haver óbice à comutação da pena, uma vez que cumpre pena por homicídio qualificado privilegiado, o qual não se caracteriza como crime impeditivo, por não ser classificado como hediondo.

Acrescenta, ainda, que foi condenado à pena de 11 anos, 02 meses e 12 dias e que, até a data de 25/12/2024, cumpriu, efetivamente, 2 anos, 11 meses e 21 dias, correspondentes a 1/5 da pena imposta, requisito previsto no art. 13,
caput
, do Decreto n. 12.338/2024, para a obtenção da comutação da pena, aplicável a condenados não reincidentes.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada
“(...) concedendo a Comutação da Pena, nos termos do art. 13, caput, do Decreto no 12.338 de 23/12/2024, na fração de 1/5 (um quinto) da pena remanescente (...)”
(ID 319761887 – fls. 379).

Nas contrarrazões, a 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID. 319761887 – fls. 410).

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo singular (ID. 319761887 – fls. 415).

A 10a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pelo provimento do agravo em execução (ID. 322869889).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena total de 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, pela prática de homicídio privilegiado e duplamente qualificado, nos termos do art. 121, § 1o e 2°, III e IV, do CP.

O agravante formulou, na origem, pedido de concessão de comutação de pena, nos termos do art. 13,
caput
, do Decreto n. 12.338/2024, sob o argumento de que já teria cumprido integralmente os requisitos para a obtenção da referida benesse.

Por sua vez, o Juízo das Execuções indeferiu o pleito, ao argumento de que o agravante foi condenado por crime hediondo, nos seguintes termos:

“(...) A Defesa pugna pela concessão de comutação, nos termos do Decreto n. 12.338/2024.

Em análise aos autos, o pedido não merece acolhimento.

Dispõe o Decreto Presidencial n. 12.338/2024:

Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

No caso dos autos, o sentenciado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, §1o e §2o, incisos III e IV, do Código Penal, crime impeditivo para a concessão do benefício.

Diante do exposto, indefiro a comutação as penas privativas de liberdade. (...)”.

De fato, o art. 1o, inciso I, do Decreto n. 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto ou comutação de pena aos condenados por crime hediondo ou a ele equiparado, nos termos da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990.

Ocorre que, no presente caso, a única condenação do agravante se deu pelo crime de homicídio privilegiado e duplamente
qualificado
(art. 121, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, do CP), o qual, há muito, não é reconhecido pela jurisprudência como crime hediondo, em razão da ausência de previsão legal específica (STJ, AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023).

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta e. Câmara:

“(...) Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o Homicídio Qualificado- Privilegiado não integra o rol dos crimes hediondos e, portanto, deve incidir no cálculo da pena do Reeducando a corresponde fração de 1/6, para fins de concessão de progressão de regime, assim como para aqueles delitos de natureza comum” (TJ/MT, HC 1001339-96.2020.8.11.0000).”
(TJMT, Agravo em Execução n. 1021251-79.2020.8.11.0000, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/12/2020).

É certo que a Lei dos Crimes Hediondos foi instituída com o objetivo de conferir tratamento mais severo aos crimes de maior gravidade e ofensividade, sendo estas expressamente elencadas em seu conteúdo normativo.

Quando o Conselho de Sentença reconhece a incidência da forma privilegiada do homicídio, entende-se que houve circunstância que atenuou a reprovabilidade da conduta, o que, por consequência, torna incompatível sua equiparação a crime hediondo, dada a incongruência valorativa entre os respectivos institutos.

Dessa forma, não sendo reconhecida a natureza hedionda do delito de homicídio qualificado privilegiado, pelo qual foi condenado o agravante, inexiste impedimento legal à concessão da comutação de pena, nos moldes do Decreto n. 12.338/2024, desde que preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, cuja verificação incumbe ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, em consonância parcial com o parecer ministerial, para determinar ao Juízo da Execução que proceda à análise dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da comutação da pena, nos termos do Decreto n. 12.338/2024, vedada nova negativa com fundamento na suposta prática de crime impeditivo, tendo em vista o afastamento da natureza hedionda do crime de homicídio qualificado privilegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025